Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-17.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O depoimento da vítima apontando o réu como o agente do crime de estupro, e ambos os denunciados como autores do delito de fornecimento de bebida alcoólica, aliado à prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
3. Recurso da acusada conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.